Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713629-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Determina Suspensão do Conflito Negativo de Competência Tendo em vista o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema 17, e a determinação de suspensão lá proferida, DETERMINO a suspensão do julgamento do presente Conflito Negativo de Competência. Comuniquem aos Juízos em conflito. I. Brasília, domingo, 14 de março de 2021, às 16h38min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator